Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO REALIZADA PELA AUTORA. APROVISIONAMENTO DE VALORES INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. TUMULTO NA VIDA FINANCEIRA DA AUTORA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. IMPOSIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença (ID 63251454) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para "a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida, no sentido de proibir o Banco de utilizar qualquer valor do benefício previdenciário recebido pela autora em sua conta para abater em eventual débito de cartão de crédito, tendo em vista a inequívoca intenção de revogação/cancelamento da consumidora quanto à eventual autorização para tal tipo de débito, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido, sem prejuízo da respectiva devolução; b) Aplicar a multa máxima, ante o descumprimento da tutela de urgência, condenando o BANCO DE BRASÍLIA S.A a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à requerente ROSA PEREIRA DE CARVALHO RODRIGUES; c) CONDENAR o BANCO DE BRASÍLIA S.A a devolver à requerente ROSA PEREIRA DE CARVALHO RODRIGUES o valor de R$ 9.877,31 (nove mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), referente à cobrança da fatura do cartão de crédito VISA PLATINUM, descontado na conta corrente da autora em 15/02/2024, devidamente corrigido desde 15/02/2024 e com juros de mora desde a intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência (19/02/2024); d) CONDENAR o BANCO DE BRASÍLIA S.A a pagar à requerente ROSA PEREIRA DE CARVALHO RODRIGUES o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, acrescidos de correção monetária a partir desta data (enunciado da Súmula 362 STJ) e juros de mora contados desde a citação, ambos seguindo os índices legais".2. Embargos de declaração opostos pelo réu (ID 63251456) conhecidos e rejeitados (ID 63253210).3. Recurso próprio e tempestivo (ID 63253212). Custas e preparo recolhidos.4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a impossibilidade de aplicação da multa por descumprimento, justificando que somente tomou ciência da decisão no dia 21/02/2024. Alega que não praticou ato ilícito, tendo agido no regular exercício do seu direito. Aduz que, ao assinar o contrato, a autora autorizou o débito em conta em razão do atraso no pagamento. Defende a inexistência de dano moral, informando que não houve humilhação ou qualquer abalo psicológico ou atentado à dignidade que justifique indenização por dano extrapatrimonial. Afirma que o valor da condenação por dano moral é exorbitante, devendo ser reduzido. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.5. Em contrarrazões (ID 63253219), a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.6. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.9. No caso, a falha na prestação de serviços por parte do réu, ora recorrente, restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram que o banco requerido não reconheceu o pagamento tempestivo realizado pela requerente e deixou de realizar a baixa da fatura de janeiro/2024, o que desencadeou o cancelamento dos cartões de crédito da autora e o aprovisionamento do saldo de sua conta corrente, com todos os desdobramentos discorridos nos autos. Nessa linha, não há falar em mero exercício regular de direito. Ainda que contrato de adesão de abertura de conta e cartão de crédito preveja cláusula autorizativa para desconto em conta em caso de atraso no pagamento das faturas, o banco réu não logrou comprovar a inadimplência da autora. Pelo contrário, as informações prestadas pelo réu em suas alegações finais somadas às provas trazidas aos autos mostram que a autora realizou o pagamento da fatura de janeiro de 2024 um dia antes do vencimento.10. Contrariamente ao que sustenta o recorrente, o dano moral restou caracterizado nos autos, uma vez que, sem qualquer comprovação de débitos em aberto, o banco requerido promoveu o cancelamento de todos os cartões da requerente, bem como de sua linha de crédito, gerando um verdadeiro tumulto na vida financeira da autora, causando-lhe profunda angústia e uma série de transtornos que extrapolaram o mero aborrecimento do cotidiano. Quanto ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença, entendo que o montante observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo, portanto, qualquer reparo.11. Por fim, quanto à multa aplicada por descumprimento de decisão, vale notar, inicialmente, que, contrariamente ao que sustenta o recorrente, o banco requerido tomou ciência da decisão que deferiu a tutela de urgência em 19/02/2024. Ainda que, nessa data, o desconto do valor de R$ 9.877,31 (nove mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), referente a fatura do cartão de crédito VISA PLATINUM, já havia sido realizado na conta corrente da autora (15/02/2024), certo é que o réu não comprovou a devolução do valor descontado, o que comprova o descumprimento da decisão e justifica a imposição da multa.12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.